Tribunal: STJ
Processo: 5022200-67.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738149 - SC (2024/0334461-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: METALURGICA THAWANNE LTDA
OUTRO NOME
: METALURGICA THAWANNE EIRELI
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA -
SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
SOC. de ADV
: BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
DESNECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da necessidade de
liquidação por arbitramento encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos
constitucionais sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do que dispõe os arts. 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 362651a4-69ed-434f-8ad6-a36d315b37cf

Documento eletrônico VDA50779218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 362651a4-69ed-434f-8ad6-a36d315b37cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738149 - SC (2024/0334461-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: METALURGICA THAWANNE LTDA
OUTRO NOME
: METALURGICA THAWANNE EIRELI
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA -
SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
SOC. de ADV
: BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
DESNECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da necessidade de
liquidação por arbitramento encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos
constitucionais sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do que dispõe os arts. 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por METALURGICA THAWANNE
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 223):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (POR
ARBITRAMENTO). DESNECESSIDADE. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (fl.
64):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (POR
ARBITRAMENTO). HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO
APRESENTADO
PELO
BANCO
EXECUTADO.
INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. SUSTENTADA A
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
TÉCNICA ANTE A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA
SENTENÇA.
INSUBSISTÊNCIA.
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
LEVADA ANTERIORMENTE A CUMPRIMENTO
PELO BANCO EXECUTADO. DEMANDA INSTRUÍDA
COM CÁLCULO QUE INCLUIU OS VALORES
ADIMPLIDOS PELA RECORRENTE, OS QUAIS
FORAM ABATIDOS DO MONTANTE DEVIDO À
CASA BANCÁRIA. CARÊNCIA DE LIQUIDEZ DA
SENTENÇA DEBATIDA NOS AUTOS DO ALUDIDO
CUMPRIMENTO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
EXCESSO
DE
CÁLCULO
NESTE
FEITO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA
ACERCA
DE
EVENTUAL
DESACERTO
NA
OPERAÇÃO
ARITMÉTICA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA EXECUTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 97-99).
Nas razões do agravo interno, a agravante defende a não incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Aduz que, no caso dos autos, sendo a sentença ilíquida deve a sua
liquidação ser por arbitramento, conforme determina o art. 509, I, do Código de Processo
Civil.
Sustenta, outrossim, que "não há como considerar devido homologar o
cálculo apresentado pela Instituição Financeira, vez que a ora Agravante requereu a
liquidação da sentença, justamente para obter perícia judicial acerca dos valores devidos
no presente cumprimento. Neste sentido, registra-se que o entendimento do acórdão
recorrido de ser devida a homologação do cálculo da instituição bancária não está
considerando que os artigos 509 e 510 do CPC" (fl. 235).
Alega, ainda, violação dos arts. 5o, inciso LV, e 93, IX, da Constituição
Federal.
Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão monocrática e pelo
provimento do recurso especial.
A agravada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que a agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Quanto à forma de liquidação de sentença, o Tribunal de origem, com base
nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu ser desnecessária a realização de
liquidação de sentença por arbitramento. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão
recorrido (fls. 60-63):

Não obstante, denota-se que, em 06-10-2020, a exequente
/agravante instaurou 'liquidação de sentença por
arbitramento' n. 5010404-51.2020.8.24.0011, visando a
apuração dos valores a serem restituídos com a revisão dos
contratos [evento 1, autos de origem]. Intimada [evento 3,
autos de origem], a parte executada/agravada peticionou
juntando parecer técnico [evento 9, autos de origem]. Em
seguida, pleiteou a extinção do feito sob o argumento de
que o saldo devedor já estava em debate no cumprimento
de sentença apenso n. 5000178-89.2017.8.24.0011 [evento
11, autos de origem]. Ato contínuo, o Juízo de origem
determinou a intimação da exequente/agravante para, no
prazo de 5 [cinco] dias, se manifestar quanto às petições de
eventos 9 e 11 [evento 12, autos de origem]. A parte
exequente/agravante se manifestou alegando a necessidade
da realização de perícia contábil para avaliação do cálculo
anexado pelo banco agravado, pois "aparentemente" havia
excessos no valor auferido [evento 15, autos de origem].
[...]
Pois bem. Em análise, observa-se que o cálculo
apresentado pelo banco agravado no cumprimento de
sentença apenso n. 5000178-89.2017.8.24.0011 [também
acostado neste feito] incluiu os valores adimplidos pela
parte exequente/agravante, os quais foram abatidos do
montante devido à casa bancária.
[...]
Registra-se, ainda, que a alegação de ausência de liquidez
da sentença proferida na demanda revisional n. 0009283-
93.2008.8.24.0011 também foi averiguada no aludido
cumprimento e reanalisada, inclusive, em segunda
instância [evento 38, autos n. 5000178- 89.2017.8.24.0011]
Não há que se cogitar, portanto, da realização de perícia
contábil para apuração da repetição de indébito, visto que
sequer havia necessidade da recorrente propor a liquidação
de sentença por arbitramento, porquanto realizada a
compensação dos valores cobrados indevidamente no
mencionado cumprimento.
Outrossim, ainda que fosse o caso, verifica-se que, nesta
lide, a recorrente apenas sustentou que "aparentemente"
existia excessos no cálculo juntado pelo banco agravado e
que tal aferição carecia de conhecimentos técnicos
específicos [perícia contábil], sem anexar aos autos
qualquer apontamento, parecer ou documento elucidativo,
em observância a determinação do art. 510 do CPC [evento
15, autos de origem], in verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

A ausência de detalhamento das supostas incorreções no
parecer técnico elaborado e juntado pela parte contrária
inviabiliza o acolhimento da (genérica) alegação de
excesso no cálculo.
[...]
A decisão objeto de questionamento merece, assim, ser
preservada.

Assim, diante do quadro fático apresentado, não há como acatar as razões
da agravante acerca da existência de complexidade apta a justificar a liquidação por
arbitramento, visto que o próprio Tribunal afirmou, de forma categórica, a necessidade
de simples operação aritmética para aferir os valores devidos.
Correta, portanto, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
EXISTENTE.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA. PREQUESTIOMENTO. SÚMULA No 211
/STJ. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
No
518/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NoS
283 E 284/STF. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. No caso
concreto, verificada a existência de omissão, ela deve ser
sanada.
2. Nos termos da Súmula no 518/STJ, não tem cabimento o
recurso especial interposto com fulcro em violação de
súmula.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto em recurso
especial, previsto no art. 1.025 do CPC, exige que no
mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado
acerca da iliquidez do título judicial e da necessidade de
liquidação por arbitramento encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que a incidência da Súmula no 7
/STJ obsta o seguimento do recurso por quaisquer das
alíneas do permissivo constitucional.
[...]
11. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos
modificativos.
Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.386.182/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505
DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO
SOBRE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
PRÉVIA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE PRECLUSÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO
STJ. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509
DO CPC. PROCEDIMENTO COMUM OU POR
ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA DE
FATOS NOVOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais
505 e 507, é vedado ao juiz decidir novamente as questões
já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à
matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro
judicato. Precedentes.
2. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma
sucessão de atos que devem ser ordenados por fases
lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional,
com precisão e rapidez.
3. No caso, não houve decisão anterior a respeito do início
do procedimento de liquidação, mas mero reconhecimento
de que houve pedido da parte a respeito. Inexistência de
preclusão pro judicato no caso. Entendimento do Tribunal
de origem.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
5. Em relação à liquidação por arbitramento, far-se-á em
três situações principais descritas pelo próprio Código: i)
quando determinado pela sentença; ii) convencionado pelas
partes; iii) ou quando o exigir a natureza do objeto da
liquidação. Dessa forma, ela é mais comum quando já
existirem nos autos todos os elementos necessários para os
peritos apurarem o valor do débito (art. 509, I, do CPC) 6.
Já a liquidação pelo procedimento comum, antigamente
nominada de "liquidação por artigos", apenas é possível
havendo necessidade de provar fatos novos para se chegar
à apuração do valor da condenação (art. 509, II, do CPC).
7. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência
de fatos novos a possibilitar a liquidação pelo
procedimento comum. Assim, concluir em sentido diverso
e verificar se há ainda provas a serem realizadas, para que
haja a liquidação por este meio, necessariamente ensejaria
reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023

Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.022, II, DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. OFENSA AO ART. 492 DO
CPC.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
PERICIAL.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO
POR PROCEDIMENTO COMUM. PROCEDIMENTO
ADEQUADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
10. Aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada
por meio de arbitramento ou de procedimento comum
exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento incabível em recurso especial, em
razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
11. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
12/12/2022
DJe de
.)
15/12/2022
Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 5o, inciso LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de
dispositivos constitucionais sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do que dispõem os arts. 102, III, e 105, III, da Constituição
Federal.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. PARTICIPAÇÃO
DO MUNICÍPIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE
NÃO
INDICA
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE
CONSIDERA
VIOLADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE
EMENTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A tempestiva oposição de embargos de declaração
interrompe o prazo para outros recursos, ainda que venham
a ser rejeitados por terem propósito infringente.
2. Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a
apreciação da alegação de ofensa a dispositivos
constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso uma vez
que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal.
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo parcialmente provido.
(AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
26/6/2025
.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO MÉDICO.
NÓDULO MAMÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual
dispositivo de lei reputa-se violado pelo acórdão recorrido,
bem como sua devida particularização, pois a indicação
genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
exame de dispositivos constitucionais sob pena de invasão
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.793.561/RN, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
23/6/2025
de
.)
26/6/2025
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:58
Código de Controle do Documento: 78065728-024b-4b70-a682-5559bd2fb51b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.149 / SC
Número Registro: 2024/0334461-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104045120208240011 50222006720238240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALURGICA THAWANNE LTDA
OUTRO
NOME
: METALURGICA THAWANNE EIRELI
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
SOC. de
ADV.
BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METALURGICA THAWANNE LTDA
OUTRO
NOME
: METALURGICA THAWANNE EIRELI
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
Documento eletrônico VDA50754845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: 749fc9d2-ce9d-42e0-b7c0-2cb196cfd51d

JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: 749fc9d2-ce9d-42e0-b7c0-2cb196cfd51d